Tribunal: TJDFT
Processo: 0735684-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735684-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VANDERSON CAMPOS ALENCAR AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente VANDERSON CAMPOS ALENCAR, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, em face da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A Defesa alega, em síntese, que paciente foi denunciado por suposta prática dos crimes previstos no art. 2o da Lei 12.850/13 (organização criminosa), art. 171, §2o-A do Código Penal (estelionato majorado) e art. 1o da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro) e teve sua prisão preventiva decretada sob o argumento de garantir a ordem pública, considerando: (i) a gravidade do modus operandi, que envolvia uso do nome de companhia aérea para aplicar golpes; (ii) a necessidade de interromper a atuação da organização criminosa; e (iii) a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, indicando que a decisão impetrada destacou que a segregação seria indispensável para resguardar a tranquilidade social e a credibilidade da Justiça. Sustenta que a prisão preventiva é medida excepcional e não se justifica no caso, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes, vínculo empregatício e residência fixa, indicando ainda que trabalha como auxiliar de almoxarifado, possui esposa e duas filhas menores, das quais é o único provedor, e sua prisão tem causado severas dificuldades financeiras à família. Argumenta que não há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou possibilidade de reiteração criminosa. Ressalta que a simples imputação dos crimes não autoriza presumir periculosidade ou tendência à prática ilícita, apontando que a liberdade do paciente não comprometerá a instrução criminal nem a aplicação da lei penal, pois ele pode ser facilmente localizado em seu domicílio. Alega ainda que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal e lesão irreparável ao direito de locomoção. Ao final, aduzindo a presença dos pressupostos, requer o deferimento de liminar para revogar a prisão preventiva e expedir alvará de soltura, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando a liminar e garantindo a liberdade do paciente durante a tramitação da ação penal. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, pretende a impetrante afastar a segregação cautelar do paciente com esteio na ausência dos seus requisitos, verberando a inexistência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou possibilidade de reiteração criminosa e a simples imputação dos crimes não autoriza presumir periculosidade ou tendência à prática ilícita, apontando que a liberdade do paciente não comprometerá a instrução criminal nem a aplicação da lei penal, pois ele pode ser facilmente localizado em seu domicílio. Ressalta, ainda, a excepcionalidade da medida que não se justifica, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes, vínculo empregatício e residência fixa, indicando ainda que trabalha como auxiliar de almoxarifado, possui esposa e duas filhas menores, das quais é o único provedor, e sua prisão tem causado severas dificuldades financeiras à família. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública, mormente considerando a gravidade das condutas e as inúmeras vítimas atingidas pela organização criminosa. Com efeito, as peças inquisitoriais dos autos de origem (APOrd 0727025-17.2024.8.07.0007) e da cautelar no 0727036-46.2024.8.07.0007 apontam que as vítimas, ao acessar anúncio fraudulento pelo Instagram, era direcionada ao Whatsapp, onde concluíam as tratativas e recebiam o número de uma chave PIX para efetuarem o pagamento das supostas passagens aéreas. Ocorre que após a realização do pagamento, as vítimas tinham seus contatos bloqueados, impossibilitando qualquer meio de contato com os supostos vendedores. Em face de medidas cautelares deferidas, foi possível identificar os números de telefone e perfis online utilizados pelos criminosos, localizar as contas bancárias que recebiam o dinheiro das vítimas e verificado que, logo após os depósitos, os montantes eram rapidamente transferidos para contas pessoais dos investigados. Em relação ao paciente VANDERSON, os autos indicam que esse fazia parte do núcleo responsável pela dissipação dos valores obtidos a partir da venda fraudulenta das passagens, no caso a MEI (Microempresa Individual) em seu nome recebeu valores (cerca de R$ 17.061,00) das empresas fraudulentas que prometiam a venda das passagens às vítimas (ID 230734202 pp. 13-14) Consoante consta nos relatórios, o grupo utilizava contas de empresas de fachada, constituídas com nomes cuidadosamente escolhidos, para facilitar o engodo às vítimas e as convencer a adquirir passagens aéreas supostamente emitidas pela LATAM. De posse do dinheiro das vítimas, esses valores eram transferidos para as contas pessoais dos investigados, dentre eles VANDERSON, operando-se uma sofisticada organização criminosa voltada para a prática de crimes patrimoniais e de lavagem de capitais. Constata-se também atendida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, posto que os crimes imputados aos investigados cominam abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I, do artigo 313, do CPP. O fundamento da prisão cautelar, por seu turno, consubstancia-se na garantia da ordem pública, dado o modo de agir utilizado na empreitada criminosa, que utiliza o nome de uma renomada companhia aérea para facilitar o emprego do ardil e, assim, obter vantagem indevida em detrimento de inúmeras vítimas. Por certo, a prisão terá o condão de diminuir ou quiçá interromper a atuação da organização criminosa. Daí porque a segregação cautelar se mostra indispensável para assegurar a tranquilidade social e evitar que os investigados retornem à prática delitiva, bem como para resguardar a credibilidade da justiça. Registro, ainda, que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Os fatos apurados na fase inquisitorial evidenciam acentuado risco à ordem pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando esta não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas sim da presença de indícios de autoria e materialidade, bem como de elementos concretos que demonstrem o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Sobre o tema, confira-se: EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, mormente em face de o acusado possuir passagens recentes pelo crime de tráfico de drogas. 5. A extinção da punibilidade pelo cumprimento do acordo de não persecução penal, embora afaste a reincidência e os maus antecedentes, não serve para afastar a percepção da habitualidade delitiva, sendo fundamento para reforçar a necessidade da segregação cautelar. 6. Mostrando-se adequada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. 7. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. IV – DISPOSITIVO 8. Ordem denegada. ___ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 318. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 166.823/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 19/10/2022; AgRg no RHC n. 211.997/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025; TJDFT, Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024. (Acórdão 2031332, 0728177-87.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Muito embora o habeas corpus não seja a via adequada para análise de prova, não se verifica demonstração de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa sobre a inocência do paciente. 2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente seria líder de uma organização criminosa voltada para a prática de delitos de estelionato qualificado pela fraude eletrônica em âmbito nacional. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal refere-se ao aproveitamento da decisão em recursos de um dos réus em favor dos demais, de forma que não há analogia a medidas cautelares. 5. Ordem denegada (Acórdão 1914191, 0733118-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 09/09/2024.) Vale destacar que, não obstante a vindicada primariedade do paciente, tal circunstância, por si, não afasta a possibilidade da segregação cautelar. Vale dizer, a primariedade se constitui objeto de aferição por ocasião da dosimetria da pena de eventual condenação. Todavia, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal. A propósito, confira-se: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento no modus operandi da infração penal e do risco concreto de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e ocupação lícita não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1819336, 07527722420238070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, como bons antecedentes, vínculo empregatício e residência fixa, trabalhar como auxiliar de almoxarifado, possuir esposa e duas filhas menores, das quais é o único provedor, não constituem, por si sós, óbice à segregação cautelar, sobretudo quando há nos autos elementos hábeis a recomendar sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), máxime ante a garantia da ordem pública e da garantia da instrução e da aplicação da lei penal, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.